Tribunal: TJDFT
Processo: 0726316-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726316-76.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SERVE JA LTDA - ME, EDNALVA PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO/PENHORA. CRÉDITO. DEVEDORES NÃO CITADOS. ART. 854, CPC. PRECEDENTE STJ. NATUREZA ACAUTELATÓRIA DA MEDIDA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. INEXISTENTES. PRINCÍPIOS CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO MANTIDA 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC, a medida de bloqueio em dinheiro não perdeu a natureza acautelatória e, portanto, para ser efetivada antes da citação do executado exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão. 2. É necessário a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a existência de bens e a não localização do devedor, sendo condição essencial que se tenham esgotadas as tentativas de localização do executado para a autorização do arresto/penhora. 3. In casu, no entanto, nota-se que houve tão somente uma tentativa de citação da parte executada, ou seja, antes mesmo de se efetivar uma nova tentativa de citação, o exequente, ora agravante, já apresentou o pedido de arresto. 4. Não há notícia nos autos da urgência na constrição, seja em razão da ausência de demonstração de que a parte executada tenha se ocultado, nos termos do artigo 7o, III, da Lei no 6.830/80, seja de qualquer outro elemento que consubstancie a imprescindibilidade da medida, deixando o ora agravante, em princípio, de demonstrar algum elemento que infirmasse a conclusão adotada na origem. 5. Em atenção ao fato de que a parte executada/agravada ainda não foi citada, deve-se ter maior cautela quanto à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como ao devido processo legal, sob pena de se atribuir, indiscriminadamente, poder efetivo de constrição aos títulos executivos apresentados unilateralmente pelo credor. 6. Pendente tentativa de citação/localização da parte executada na origem, bem como inexistente perigo de lesão grave ou de difícil reparação, inviabilizado o arresto/penhora antes da citação dos executados. 7. Agravo conhecido e improvido. O recorrente alega violação aos artigos 300, 797, e 830, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o arresto não pressupõe a efetiva citação do executado. Afirma ser absurda a exigência de que o Distrito Federal comprove ter esgotado todos os meios para localização do devedor antes de ser deferido arresto, porquanto impende a efetiva satisfação do crédito público pelo único meio disponível, haja vista que a execução fiscal foi ajuizada há mais de 10 (dez) anos e até o momento não foram localizados outros bens em nome dos devedores. Articula que não se deve conferir o mesmo tratamento para o arresto de valores via BacenJud e para o arresto do direito de crédito, na medida em que na primeira hipótese o executado será privado de quantia que já lhe pertence. Ressalta que condicionar o arresto, pleiteado como medida de tutela provisória de urgência, com fulcro no art. 300 do CPC, implica impedir que o processo de execução atinja o seu objetivo, pois comprovada a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, resta autorizada a adoção de medidas cautelares, sendo dispensada qualquer tentativa de citação. Logo, pede seja deferido o arresto do direito ao crédito, representado por precatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 300, 797, e 830, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o entendimento do acórdão impugnado, no sentido de que “mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC, a medida de bloqueio em dinheiro não perdeu a natureza acautelatória e, portanto, para ser efetivada antes da citação do executado exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão”(ID 15681824), encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO.SISTEMA POR BENS. PESQUISA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CITAÇÃO DO EXECUTADO. DILIGÊNCIAS. SÚMULA No 7/STJ. (...) 4. A medida de bloqueio de dinheiro, via BACENJUD, à luz do CPC/2015, não perdeu a natureza acautelatória, sendo necessária, antes da citação do executado, a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão. Precedentes. 5. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 1467775/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/3/2020). ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS, VIA SISTEMA BACENJUD, ANTES DA PRÁTICA DE ATOS JUDICIAIS TENDENTES A LOCALIZAR O DEVEDOR PARA A CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) III. A Segunda Turma desta Corte já se manifestou no sentido de que a tentativa de citação do executado deve ser prévia, ou, ao menos, concomitante com o bloqueio dos ativos financeiros, por meio do sistema BacenJud. Assim, mesmo à luz do art. 854 do CPC/2015, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória, e, assim, para que seja efetivada a medida de constrição de dinheiro, por meio do BACENJUD, antes da citação do executado, é necessária a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.693.593/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2018; REsp 1.721.168/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/04/2018. (...) V. Agravo interno improvido (AgInt no REsp 1780501/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 11/4/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1568031/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). Além disso, a turma julgadora assentou que (ID 15681824): (...) Nesse sentido, conforme consignado pelo magistrado ao proferir a decisão ora atacada, destaca-se a quo que não há notícia da urgência na constrição, seja em razão da ausência de demonstração de que a parte executada tenha se ocultado, nos termos do artigo 7o, III, da Lei no 6.830/80, seja de qualquer outro elemento que consubstancie a imprescindibilidade da medida, deixando o ora agravante, em princípio, de demonstrar algum elemento que infirmasse a conclusão adotada na origem. Ademais, atentando-se para o fato de que os executados/agravados ainda não foram citados, deve-se ter maior cautela quanto à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como ao devido processo legal, sob pena de se atribuir, indiscriminadamente, poder efetivo de constrição aos títulos executivos apresentados unilateralmente pelo credor. (...)Portanto, tem-se que, no caso dos autos, a medida requerida pelo agravante encontra óbice na ausência dos requisitos autorizadores a fim do arresto/penhora antes da citação da parte executada. Assim, nego provimento ao agravo de instrumento. Logo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028